Tribunal: TJPA
Processo: 0820282-20.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820282-20.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDERSON RODRIGO DE CASTRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 588 DO STJ. ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do CP), no contexto de violência doméstica, fixando pena privativa de liberdade posteriormente substituída por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 44 do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese configurada no delito de ameaça.

4.

A prática delitiva ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que atrai regime jurídico mais rigoroso de proteção à vítima.

5.

A Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que crimes praticados com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual consolida entendimento no sentido da impossibilidade de aplicação de penas alternativas em tais hipóteses.

7.

A substituição da pena compromete a efetividade do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, cuja finalidade abrange a prevenção e a interrupção do ciclo de violência, não se mostrando suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

8.

Verifica-se erro material na sentença quanto à espécie de pena, uma vez que os delitos são apenados com detenção, devendo ser corrigida a classificação sem prejuízo da vedação à substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. A prática de delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher impede a aplicação de penas restritivas de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ. 3. A incidência do art. 44 do Código Penal deve ser interpretada em consonância com o caráter protetivo da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44 e art. 69; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 17 e art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp 2419685/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0802415-25.2022.8.14.0053, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 02.12.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0021811-83.2018.8.14.0401, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 16.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face de sentença proferida pela 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que condenou o apelado Anderson Rodrigo de Castro Silva pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n° 11.340/2006) e ameaça (art. 147 CP), no contexto de violência doméstica.

Consta da denúncia que, no dia 20/10/2023, por volta das 09h25min, a vítima relatou que seu filho Anderson chegou à residência em estado de embriaguez, passando a insultá-la e a proferir ameaças, exigindo-lhe a quantia de R$ 20,00, advertindo que seu dia seria pior caso não atendesse ao pedido.

Informou que possui medidas protetivas deferidas em seu favor, anteriormente descumpridas pelo denunciado, o qual esteve preso por tal motivo, tendo sido colocado em liberdade há aproximadamente dois meses. Esclareceu que, após a soltura, permitiu sua permanência temporária em sua residência, contudo ele se recusa a sair, reiteradamente solicita dinheiro e adota comportamento agressivo diante da negativa.

Consignou que, temerosa por sua integridade física e psicológica, acionou a polícia militar, sendo todos conduzidos à delegacia e que devido ao descumprimento de medidas protetivas em outras oportunidades, o denunciado se encontra atualmente preso preventivamente.

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante
a pena de 4 (quatro) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art.

24-A da Lei n° 11.340/2006 e art. 147 CP, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana, pelo prazo de 04 (quatro) meses, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em estabelecimento designado pelo juízo da execução e ainda, por entender adequado ao caso, durante a permanência, a participação do condenado em cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo juízo da Execução.

Em razões recursais, o Ministério Público alega que a pena aplicada e substituída por restritiva de direitos, está em desacordo com a legislação e jurisprudencia aplicáveis aos casos em contexto de violência doméstica e familiar.

Sustenta que a Sumula 588 do STJ estabelece a impossibilidade de tal substituição quando se tratam de crimes praticados com violência doméstica
(ID
23329091
).

Em contrarrazões, a defesa requereu o não provimento do apelo acusatório (ID 28696919).

Nesta superior instância, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 30107519).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal cinge-se ao exame da legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz da vedação estabelecida para os delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

De início, impõe-se ressaltar que, embora a pena tenha sido fixada, após o somatório previsto no art. 69 do Código Penal, sob o regime de reclusão, constato que, à época dos fatos, os delitos imputados são de natureza apenada com
detenção
, razão pela qual deve ser mantido esse regime, evidenciando-se a ocorrência de
erro material
a ser corrigido para adequação da espécie de pena.

Extrai-se da denúncia (ID 23329033):

“
A vítima narrou que, no dia 20/10/2023, por volta das 09:25 horas, seu filho ANDERSON chegou em casa embriagado, a insultou e a ameaçou falando as textuais: "ME DE VINTE REAIS AI, AH ENTÃO VAI SER ASSIM, ESSE SEU DIA VAI SER PIOR QUE OUTRODIA, TODO DIA VAI SER ASSIM. A vítima possui medidas protetivas deferidas nos autos de nº. 0808456-94.2023.8.14.0401 e o réu estava preso por tê-las descumprido, tendo saído da prisão há 02 meses.
Narrou-se que, quando o denunciado foi libertado, deixou-o ficar temporariamente em sua casa, até ele ter um lugar para ficar e todo o dia a vítima o mandava embora, mas ele não saía.

Relatou que o réu sempre lhe pede dinheiro e, como a vítima nega repassar as quantias, ele se torna agressivo. A vítima expôs ter ficado com muito medo dele e acionou uma viatura da polícia militar
e, quando os policiais chegaram, o denunciado começou a chorar e pedir perdão a ela, porém a vítima já deu todas as chances possíveis a ele, a qual declarou não aguentar mais essas agressões sofridas e todos foram conduzidos para delegacia. Narrou-se que foi oferecida à vítima a proteção do Estado (casa abrigo), o que não foi aceito pela vítima.

O réu se encontra preso preventivamente e já descumpriu medidas protetivas outras duas vezes. Diante do exposto, a vítima se sente temerosa por sua integridade física e psicológica, motivo pelo qual, procurou a DEAM, para que fossem tomadas as providências cabíveis. [...]”. (grifos)

A ofendida afirmou em Juízo que foram deferidas medidas protetivas em seu favor, as quais vêm sendo descumpridas pelo apelado, sob a alegação de que este não possui local para residir, embora já tenha sido reiteradamente instado a deixar a residência. Afirmou, ainda, que o apelado proferiu as textuais anteriormente registradas perante a autoridade policial, no sentido de que, caso não lhe entregasse dinheiro, o dia seguinte seria ainda pior.

O Juízo, de forma adequada, reconheceu a existência dos dois delitos imputados, tendo procedido à análise individualizada das condutas e apresentado fundamentação idônea para a conclusão adotada, em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.

Especificamente no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, há impossibilidade legal, tendo em vista que houve a prática de delito com violência contra a pessoa.

Isso porque é vedada a concessão da substituição da pena carcerária por restritiva de direitos para delitos cometidos mediante violência contra a vítima, conforme previsto no artigo 44 do Código Penal,
in verbis
:

"Art. 44. As penas privativas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo."

O crime de ameaça (art. 147 do CP) é delito que se perfaz mediante o emprego de "grave ameaça", circunstância que atrai a incidência do inciso I do art. 44 do Código Penal, o qual veda a substituição da pena quando o crime é "cometido com violência ou grave ameaça à pessoa".

Com efeito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do CP, deve ser analisada à luz do caso concreto e dos objetivos da Lei Maria da Penha.

Os tribunais superiores tem entendimento consolidado de que a violência doméstica e familiar contra a mulher possui gravidade peculiar, reclamando resposta penal compatível, de modo a coibir práticas que historicamente revelam elevado índice de reincidência e de risco a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e sumulada sobre o tema, não deixando margem para interpretação diversa:

“Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330 .912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Contudo, na espécie, não foi possível concluir, a partir da moldura fática delineada no acórdão da Corte local, que a vítima efetivamente autorizara a aproximação e a entrada do réu em sua residência. Ao contrário, destacou-se que o réu, mesmo ciente dos limites que lhe foram impostos e menos de um mês após sua intimação, foi até a residência da vítima e entrou no local; recusou-se a deixar o local quando solicitado; e saiu do recinto somente após a intervenção do filho da vítima. Posteriormente, em 20/9/2019, o réu novamente descumpriu as proibições que lhe foram impostas e telefonou para a vítima, xingando-a. 2. Delineada, pois, a prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11 .340/2006, tem-se que qualquer conclusão em sentido contrário, diante do contexto fático apresentado, implicaria imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na presente via excepcional em vista do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 3. "
Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas"(AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2419685 DF 2023/0266336-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023). (grifos)

e desta E. Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS EM CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa requer: (i) reconhecimento de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica, com reabertura da instrução; (ii) substituição da pena restritiva de direitos imposta pela modalidade pecuniária; II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade absoluta pela ausência de defesa técnica; (ii) saber se o conjunto probatório sustenta a condenação; (iii) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e se cabe a dispensa das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não há nulidade por ausência de defesa técnica. Consta dos autos que o réu foi citado, houve atuação da Defensoria Pública na resposta à acusação e, posteriormente, houve atuação de advogada constituída na audiência, com formulação de perguntas e apresentação de alegações finais. Nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF, somente a efetiva ausência de defesa enseja nulidade absoluta, ao passo que sua deficiência depende da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu. Precedentes: STF, RHC 243471/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 16/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.931.278/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 9/8/2022. 4. O conjunto probatório é suficiente para manter a condenação. A palavra da vítima, coerente e corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, conforme orientação reiterada do STJ. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024. Observância do art. 155 do CPP. 5.
Não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão de o delito ter sido praticado mediante violência contra a mulher, nos termos do art. 44, I, do CP e da Súmula 588 do STJ.
[...] IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802415-25.2022.8.14.0053 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025). (grifos)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela acusação contra sentença que condenou o réu Antônio Fabrício de Souza Barros pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana. O Ministério Público requer a reforma da decisão para afastar a substituição da pena privativa de liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 44, I, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
O réu foi condenado por ameaça grave, consistente em juras de morte à ex-companheira, o que atrai a vedação legal expressa.
O fato ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 588, também impede a substituição da pena privativa de liberdade. Embora o art. 17 da Lei 11.340/2006 vede apenas a imposição de penas de natureza pecuniária, o entendimento jurisprudencial do STJ amplia a restrição, afastando a incidência de qualquer pena restritiva de direitos nos casos de violência doméstica com violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. A prática de crime em contexto de violência doméstica contra a mulher impede a aplicação de penas restritivas de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, I; Lei 11.340/2006, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no REsp n. 1.521.993/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.08 .2016, DJe 15.08.2016. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00218118320188140401 31055733, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal). (grifos)

A razão de decidir encontra-se na imprescindibilidade de garantir a plena efetividade do viés protetivo da Lei Maria da Penha, a qual não se limita à punição do agente, mas também se orienta à prevenção e ao rompimento do ciclo de violência. A substituição por sanções alternativas, ao mitigar o caráter coercitivo da resposta estatal, enfraquece a tutela conferida à vítima, mostrando-se insuficiente para atender às finalidades de reprovação e prevenção do delito.

Embora a pena privativa de liberdade aplicada ao apelado tenha sido, em sua totalidade, aos dois delitos, em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, o delito foi cometido mediante ameaça contra a vítima e no âmbito da Lei 11.340/06, aspecto que impossibilita a substituição levada a efeito pelo douto Juízo sentenciante.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se a pena privatividade de liberdade fixada em 04 (quatro) meses
e 10 (dez) dias de detenção
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2026